Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739279-09.2025.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: GEDISON DE SOUSA COSTA IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, MATHEUS BRAS DA SILVA, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEDISON DE SOUSA COSTA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, proferida nos autos n. 0737469-93.2025.8.07.0001, sem parecer do Ministério Público. A Defesa não juntou aos autos as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal que alega. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Diante disso, intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado, notadamente a decisão específica que decretou a prisão preventiva do paciente, e os demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 15 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator